Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUES ILÍCITOS. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL OPERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. INCABÍVEL O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. A Presidência deste Tribunal de Justiça, em virtude da possível divergência entre o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.895.936/TO (Tema 1.150 do STJ) e o acórdão recorrido, determinou a remessa dos autos do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno de possível divergência entre o julgamento proferido pelo STJ (Tema 1.150 do STJ) e o acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: “(...) iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
4. No voto do presente acordão recorrido restou consignado de forma clara a adoção da teoria da actio nata em seu viés subjetivo, nos termos do Tema 1150 do STJ.
5. O termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação dos danos imputados ao Banco do Brasil S.A., em decorrência da má administração das contas PASEP, é a data em que o beneficiário toma conhecimento da lesão, ou seja, quando realiza o saque do respectivo saldo, em atenção à teoria subjetiva da actio nata.
6. Não há qualquer divergência entre o acórdão no 1893452 e o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, com adesão e aplicação integral do entendimento firmado nessa tese de recurso especial repetitivo, motivo pelo qual não é o caso de proceder ao juízo de retratação, ratificando o posicionamento anteriormente adotado.
IV. Dispositivo 7. Recurso reapreciado. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1150/STJ; TJDFT, APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15.3.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 22.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 1.8.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18.7.2024.